Tribunal: TCU
Processo: 032.930/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do ex-Prefeito de Itaboraí/RJ, Sr. Sérgio Alberto Soares, com vistas a apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais no Convênio 94/2009 (Siafi 728922), cujo objeto consistiu na qualificação social e profissional de trabalhadores de autoemprego, autônomos, cooperativados, microempreendedores e beneficiários de outras políticas de inclusão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RI/TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Município de Itaboraí - RJ.